Tribunal: STF
Processo: HC 58213
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PERGUNTAS AO OFENDIDO. DISPENSÁVEIS, ANTE A CLÁUSULA "SEMPRE QUE POSSÍVEL" DO ART. 201 DO C.P.P., QUANDO, AFIRMADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DA
VÍTIMA, O RÉU NÃO CONSEGUE ELIDIR TAL AFIRMAÇÃO.